Tribunal: TJSP
Processo: 2224519-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Antônio Carlos Pereira de Araújo ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – Hospital Geral de Pedreira, buscando indenização. A SPDM interpôs Agravo de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso Não Provido.
I. Caso em Exame
1. Antônio Carlos Pereira de Araújo ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – Hospital Geral de Pedreira, buscando indenização. A SPDM interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a SPDM faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência econômica e o disposto no Estatuto da Pessoa Idosa, art. 51.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade de justiça para pessoas jurídicas requer comprovação de hipossuficiência econômica, conforme a Súmula 481 do STJ.
4. Os documentos apresentados pela SPDM não demonstram hipossuficiência, revelando, ao contrário, uma expressiva movimentação financeira incompatível com a alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas requer comprovação de hipossuficiência. 2. O art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa não se aplica a entidades que não se dedicam exclusivamente ao atendimento de pessoas idosas."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 98; CPC, art. 98, §5o; Lei n° 10.741/2003, art. 51; Súmula 481 do STJ. TJSP, Agravo de Instrumento 2153536-26.2025.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 11/07/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2202454-61.2025.8.26.0000, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7a Câmara de Direito Público, j. 08/08/2025